Tribunal: TJDFT
Processo: 0701972-46.2020.8.07.0016
Órgão julgador: GABRIELA JARDON GUIMARAES DE FARIA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2020-11-09

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS. VÍCIO OCULTO DO PRODUTO. GARANTIA. PREPARO INCOMPLETO. DESERÇÃO. AUSÊNCIA DO PREPARO EM SENTIDO ESTRITO. CUSTAS NÃO RECOLHIDAS. PAGAMENTO APENAS DO PREPARO. RECURSO NÃO CONHECIDO.

1. . Para interpor Recurso Inominado, caso a parte recorrente não seja beneficiária da justiça gratuita, deverá efetuar e comprovar o pagamento do preparo, que inclui custa e o preparo em sentido estrito, totalizando duas guias de pagamento, com seus respectivos comprovantes/extratos de pagamento.

2. A parte recorrente juntou aos autos apenas a guia e o comprovante do pagamento do preparo, no valor de R$ 17,32, deixando de juntar o comprovante de pagamento das custas (sentido estrito). Não há registro nos autos a respeito de qualquer pedido ou concessão do benefício da gratuidade de justiça

3. De acordo com o Enunciado 80 - FONAJE: O recurso Inominado será julgado deserto quando não houver o recolhimento integral do preparo e sua respectiva comprovação pela parte, no prazo de 48 horas, não admitida a complementação intempestiva (art. 42, § 1o, da Lei 9.099/1995) e, via de consequência, inaplicável o art. 1007, § 2o, do CPC.

4. Logo, uma vez incompleto o recolhimento das custas, deserto é o recurso.

5. Recurso da parte ré não conhecido.

6. Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas. Sem condenação em honorários ante a ausência de contrarrazões.

7. Acórdão elaborado em conformidade com o disposto no artigo 46 da Lei 9.099/1995.